Tribunal: TJMT
Processo: 1012617-55.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012617-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), REGINALDO BISPO - CPF: 550.977.901-20 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O agravante alega que
“conforme evidenciado na petição inicial, o agravante solicitou o benefício da tutela de urgência, acompanhado de toda a documentação comprobatória de sua situação, a qual justifica a concessão do benefício”.

Sustenta que
“é importante ressaltar que, embora existam precedentes desfavoráveis à presente tese, eles não se aplicam ao caso em questão, pois trata-se de um direito evidente no qual a parte agravante corre risco”.

Pede a reforma da decisão uma vez que
“a concessão da tutela solicitada pelo agravante é urgente, pois a não solução imediata da relação contratual com a instituição financeira poderá resultar em danos difíceis de reparar no futuro”.

Sem
contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp nº 1061530-RS).

Os argumentos do autor, ora agravante na primeira instância não são suficientes para demonstrar a ocorrência de ilicitudes contratuais que destituiriam de plano a mora debendi.

No REsp repetitivo 1639320/SP ficou decidido que “
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”.

Desse modo, como eventual ilegalidade das tarifas cobradas não terá reflexo na decisão recorrida, é indevida sua análise nesse momento, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1004922-50.2024.8.11.0000, julgamento em: 31-05-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ – QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – AUTORIZAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

A probabilidade do direito, no caso, é matéria que guarda correlação com o próprio mérito da ação, cuja situação torna descabida a análise neste momento processual.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não descaracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ)”.
(TJMT, AI 1014370-81.2023.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024